Tribunal: TJBA
Processo: 8005772-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005772-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: MARCIA DE MATOS PONTES Advogado(s):LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão que, em ação anulatória cumulada com reparação de danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de operações bancárias supostamente fraudulentas (empréstimos e compras em cartão de crédito), bem como determinou a abstenção de negativação do nome da consumidora, com fixação de multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a medida deferida possui caráter reversível ou implica risco de irreversibilidade indevida; (iii) determinar se as astreintes fixadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consumidora apresenta indícios consistentes de fraude bancária, demonstrados por extratos, boletim de ocorrência e comunicação com a instituição financeira, evidenciando múltiplas transações atípicas em curto período, em desconformidade com seu perfil de uso (ID’s 534981049 a 534984362 – processo referência). 4. A tutela de urgência exige verossimilhança das alegações, e não prova exauriente, sendo adequada a cognição sumária exercida pelo juízo de origem. 5. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, especialmente quando não impede operações manifestamente atípicas, caracterizando fortuito interno. 6. O perigo de dano à consumidora é concreto e atual, diante do risco de comprometimento de sua subsistência, bloqueio de valores e negativação indevida, com potencial prejuízo de difícil reparação. 7. A medida deferida é reversível, pois eventual improcedência da ação permite a retomada das cobranças e recomposição patrimonial da instituição financeira. 8. O alegado prejuízo do banco é meramente patrimonial e não configura risco de dano grave ou irreparável apto a justificar a suspensão da tutela. 9. A multa diária fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), possui caráter coercitivo e mostra-se proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica da instituição financeira, sendo adequada para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1º; CPC, arts. 300, § 3º, 537, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada* TJ-BA, AI nº 8008142-41.2020.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25.06.2021; TJ-RS, AI nº 5020380-46.2023.8.21.7000, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 08.02.2023; TJ-MS, AI nº 1403489-50.2023.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8005772-79.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S. A. e como agravada MÁRCIA DE MATOS PONTES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239